Tribunal: TJPA
Processo: 0004463-25.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004463-25.2018.8.14.0022

APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA BOTELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 311,
caput
, do CP à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
, objetivando
a absolvição por não constituir o fato infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 06 (seis) questões em discussão: (i) saber se constitui o fato infração penal; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iv) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; (v) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos; e, (vi) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo pericial de chassi e agregados e depoimento judicial do policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante. Precedentes jurisprudenciais.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao recorrente o vetor antecedentes (
sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos Processos nº 0118874-31.2015.8.14.0008 e 0000418-30.2012.8.14.0008).
Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

5.
Imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto e da pena privativa de liberdade, pois,
como visto, os antecedentes foram valorados negativamente, o que inviabiliza a fixação de regime mais brando e indica a insuficiência da substituição de sanção pleiteada. Inteligência dos arts. 33, §2º,
b
e
c
, e 44, II, do CP.

6.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JOÃO CARLOS DA SILVA BOTELHO, termo no ID – 28109749, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID – 28109739), que, pela prática delitiva prevista no art. 311,
caput
, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 28109760), requer a absolvição por não constituir o fato infração penal e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 28109765), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 29532163, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 28109720) o seguinte:

“Narram os autos do inquérito policial que no dia 19 de junho de 2018, por volta de 10h2Omin, em via pública, qual seja, Rodovia PA 151, neste município, o denunciado, foi preso em flagrante após ser encontrado pilotando uma motocicleta Honda Bros, ano 2016/2016, de cor preta, com chassi adulterado e documento do veículo falsificado.

A testemunha Dilton Helvio Costa da Costa, narrou em eu depoimento ás fls. 02 do IPL que estava realizando fiscalização na Rodovia PA 151, juntamente com os policiais SD ANDRPE BARBOSA e SGT ARACI SOARES, momento em que avistaram o denunciado vindo em uma motocicleta, sendo que deram sinal de parada ao mesmo.

Segue narrando que o denunciado se identificou e quando entregou a documentação da motocicleta que pilotava foi observado que o documento se encontrava com características de falso. Logo em seguida, os policiais observaram que a numeração do chassi e o motor também se encontravam adulterados.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao denunciado e o mesmo foi encaminhado, juntamente com a o veículo apreendido, para a delegacia de polícia da região para adoção das medidas cabíveis. Após consulta no sistema de segurança pública, foi constatado ainda que o denunciado se encontrava foragido da colônia agrícola.

Perante a autoridade policial o denunciado negou a prática delitiva, informando que comprou a motocicleta, entretanto não tinha conhecimento da adulteração. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 304 e 311, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo (
ID - 28109739
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedentes
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 28109741, laudo pericial de chassi e agregados nº 2018.05.000382-VRO (ID – 28109727) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha DILTON HELVIO COSTA DA COSTA, policial militar condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, relatou que, no dia do fato, ia atravessar para o Município de Cametá, quando o avistou na motocicleta, fizeram a sua abordagem e verificaram que o chassi do veículo estava adulterado.

Por oportuno, registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade da(s) testemunha(s), cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Logo, vê-se que a
prova testemunhal judicial corrobora o que já havia sido atestado pelo exame pericial suso mencionado
, isto é, a
adulteração da gravação do número de identificação do veículo apreendido – NIV
(motocicleta HONDA, modelo NXR160 Bros, cor preta, ano/modelo 2016/2016, sem placa)
e da numeração do motor
.

Em outras palavras, é induvidoso que foi apreendido em poder do apelante um veículo com NIV e numeração do motor adulterados, estando, assim, evidenciada a prática do
crime do art. 311,
caput
, do CP
, o qual, aliás,
não se comprova apenas quando o agente é descoberto ou flagrado adulterando algum sinal identificador do veículo
, mas
também quando é flagrado com o bem ilegalmente modificado em seu poder
, razão pela qual é imperiosa a manutenção da condenação.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Mantém-se a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP), quando o acervo probatório é suficiente e apto para fundamentá-la
.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0722457-04.2023.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. (...)”
(TJ/SP, 1519575-75.2024.8.26.0228, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe
.
É típica a conduta de adquirir e transportar veículo automotor com número de chassi ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
. A apreensão do veículo na posse do réu com sinal de identificação adulterado foi definida como crime equiparado ao delito do artigo 311, do Código Penal, a partir da vigência da Lei nº 14.562/2023, que incluiu o § 2º, inciso III, no referido dispositivo. Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.”
(TJ/MG, 0000262-08.2024.8.13.0054, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 03/10/2024) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavorável ao recorrente o vetor ANTECEDENTES
(sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos autos dos Processos nº 0118874-31.2015.8.14.0008 e 0000418-30.2012.8.14.0008).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, isto é, no
quantum
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a qual, inclusive, restou
definitiva
ante a ausência de agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes, valendo dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Igualmente
improcedentes
, já que, como visto, existe circunstância judicial valorada negativamente, no caso, os antecedentes, o que, de acordo com os arts. 33, §2º,
b
[4]
, e §3º
[5]
, e 44, III
[6]
, do CP, autoriza a manutenção do regime inicial semiaberto e indica a insuficiência da substituição de pena pleiteada.

4 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[4]

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§2º
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[5]

Art. 33
(...)
§3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[6]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
III
– a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Belém, 01/10/2025